Tribunal: TJBA
Processo: 8028470-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028470-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSE MANUEL YGLESIAS GARCIA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OPERADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NOS ATOS QUE LHE COMPETIAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA. TEMA 677 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I - Trata-se, na origem, de cumprimento da sentença no qual, após inúmeras diligências e atualizações do valor da dívida, conseguiu-se o bloqueio do valor de R$508.116,17 das contas da parte agravante, que apresentou exceção de pré-executividade alegando: a) sua ilegitimidade passiva; b) prescrição intercorrente; c) excesso de execução, argumentos não acolhidos pelo Juízo
a quo
, o que ensejou o agravo de instrumento.

II – Com relação à legitimidade passiva da agravante, correta a decisão agravada, havendo fortes indícios de sucessão comercial, uma vez que: a empresa inicialmente arrolada como ré encontra-se inapta perante a Receita Federal do Brasil desde o dia 06/12/2018, tendo a agravante se apresentado espontaneamente nos autos, em defesa daquela acionada, conforme procuração que acompanhou os embargos declaratórios opostos em face da sentença (Id’s 48709837 e 48709839); quando da apresentação de recurso equivocadamente interposto como recurso inominado, as custas foram pagas com o CNPJ da empresa agravante (Id n. 48709852); as empresas possuem o mesmo ramo de negócio, além de sócio e endereço em comum (Id n. 48709693, Id n. 48709699 e Id n. 48710004).

III – Prudente que se mantenha a penhora sob o patrimônio da empresa recorrente, inclusive porque o reconhecimento da sucessão empresarial prescinde da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

IV – Quanto à alegação de prescrição intercorrente, não há evidências seguras de que o tempo de processamento do feito possa ser atribuído exclusivamente a eventual inércia da parte exequente: o bloqueio judicial já havia sido efetivo, bastando apenas novas ordens para complemento do valor da execução, conforme atualizações reiteradamente informadas pela parte exequente; após a carga dos autos em 03/08/2011 (Id n. 48709997), apesar de não ter havido registro da data de devolução, conforme Id n. 4870999, foi prolatado despacho em 23/09/2015, demonstrando-se que naquela data os autos já se encontravam em cartório.

V – Quanto à alegação de excesso de execução, decorrente da incidência de juros e correção monetária mesmo após penhora de montante em valor maior do que o executado à época, melhor sorte não assiste à agravante, diante da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema nº 677/STJ, com nova redação dada quando do julgamento da Questão de Ordem - QO no RECURSO ESPECIAL Nº 1.820.963 – SP. A mera garantia do juízo não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, porquanto a satisfação desta somente ocorre quando o valor respectivo ingressa no campo de disponibilidade do credor, de modo que, até lá, cabe ao devedor o pagamento dos consectários de sua mora.

VI – Ausentes motivos aptos a ensejar o provimento do recurso, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

VII – Agravo de Instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028470-50.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA
e como agravado
JOSE MANUEL YGLESIAS GARCIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .